Tribunal: TJES
Processo: 5001998-62.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001998-62.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
RECORRIDO: SANDRA GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO. ASSINATURA DE REVISTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SERVIR COMO PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER AS CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.